Tribunal: TJES
Processo: 5002152-16.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002152-16.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA DALVA CRISOSTOMO SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação cominatória c/c indenização por danos morais, declarando a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, impondo obrigação de fazer e condenando a ré ao pagamento de indenização.
2. A instituição financeira apresentou contrato eletrônico, biometria facial, documentos pessoais e comprovante de transferência bancária, sem impugnação pela parte autora.
3. Sentença reconheceu nulidade parcial do contrato, condenou à indenização por danos morais e deferiu tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de cartão de crédito consignado, formalizado com autorização eletrônica, é válido e se há vício de consentimento que justifique sua anulação e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação
por meio de documentos idôneos, inclusive biometria facial e comprovante de transferência do valor para conta da autora.
6. A ausência de impugnação específica da parte autora e a clareza das cláusulas contratuais afastam a alegação de vício de consentimento.
7. A modalidade contratada é regulada pelo Banco Central e pela Instrução Normativa INSS nº 28/2008, que autoriza a reserva de margem consignável mediante autorização expressa, o que ocorreu no caso.
8. Não configuram ilícito contratual ou dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes.
Tese de julgamento: “1. O contrato de cartão de crédito consignado, formalizado de forma eletrônica com biometria facial, é válido e eficaz. 2. A ausência de vício de consentimento e a comprovação do repasse dos valores afastam o dever de indenizar por danos morais ou de converter o contrato em empréstimo consignado.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002152-16.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: MARIA DALVA CRISÓSTOMO SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação cominatória c/c indenização por danos morais, declarando a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, impondo obrigação de fazer e condenando a ré ao pagamento de indenização.
2. A instituição financeira apresentou contrato eletrônico, biometria facial, documentos pessoais e comprovante de transferência bancária, sem impugnação pela parte autora.
3. Sentença reconheceu nulidade parcial do contrato, condenou à indenização por danos morais e deferiu tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de cartão de crédito consignado, formalizado com autorização eletrônica, é válido e se há vício de consentimento que justifique sua anulação e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação
por meio de documentos idôneos, inclusive biometria facial e comprovante de transferência do valor para conta da autora.
6. A ausência de impugnação específica da parte autora e a clareza das cláusulas contratuais afastam a alegação de vício de consentimento.
7. A modalidade contratada é regulada pelo Banco Central e pela Instrução Normativa INSS nº 28/2008, que autoriza a reserva de margem consignável mediante autorização expressa, o que ocorreu no caso.
8. Não configuram ilícito contratual ou dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes.
Tese de julgamento: “1. O contrato de cartão de crédito consignado, formalizado de forma eletrônica com biometria facial, é válido e eficaz. 2. A ausência de vício de consentimento e a comprovação do repasse dos valores afastam o dever de indenizar por danos morais ou de converter o contrato em empréstimo consignado.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA movida por
MARIA DALVA CRISOSTOMO SILVA
em face de
BANCO PAN S.A
, na qual sustenta, em síntese, que firmou contrato de empréstimo consignado com o requerido, contudo tomou conhecimento de que no contrato estava embutido um cartão de crédito consignado maquiado de empréstimo, denominado de
“Reserva de Margem Consignada”,
o qual vem sendo descontado mensalmente, sem sua autorização, razão pela qual postula que seja declarado nulo o contrato de cartão de crédito, a restituição dos valores pagos a maior e em dobro, além da indenização por danos morais.

Em contestação ID 13179101, a requerida suscita preliminarmente a falta de interesse de agir. No mérito, defende a licitude do empréstimo realizado, sendo as cobranças e descontos efetuados legítimos e regulares. Requereu, ao final, a improcedência da pretensão inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 13179116) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o empréstimo de nº 780772080-5, devendo a ré baixar o contrato, se abster de cobrar e/ou negativar e liberar a margem consignável da autora, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

b) CONDENAR a ré a pagar à autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, permitida a compensação nos limites da condenação com a quantia de R$ 1.014,28 (mil e catorze reais e vinte e oito centavos).

Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (novembro/2024) ou anteriores ao período contabilizado, deverão ser restituídos pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos pela parte autora e estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC).

Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID 13179121), pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Alega que o contrato é de adesão e que o consumidor tinha plena ciência dos termos ali contidos. Aduz a inexistência do dever de devolução das quantias pagas e impossibilidade de conversão do cartão consignado em empréstimo consignado. Subsidiariamente, requereu a minoração dos danos morais, alteração do termo inicial dos juros e correção monetária, bem como a alteração da periodicidade e redução da multa fixada.

A parte autora apresentou contrarrazões ao ID 13179126, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 13179122 e 13179123.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma da sentença
para julgar improcedente a pretensão inicial. Explico.

Embora a relação seja de consumo e a responsabilidade do fornecedor, em tese, seja objetiva, essa premissa não leva à procedência automática do pedido quando o fornecedor cumpre seu ônus probatório e demonstra, de forma inequívoca, a regularidade da contratação.
Foi exatamente o que ocorreu nos autos.

A financeira se desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC) ao apresentar o contrato eletrônico devidamente formalizado (ID 13179102), acompanhado de biometria facial, documentos pessoais e, crucialmente, o comprovante da transferência eletrônica (TED) para a conta de titularidade da autora (ID 13179109).

É fundamental destacar que, após a juntada de tais documentos, a parte autora não os impugnou. A réplica apresentada ao ID 13179115 é completamente genérica.

Ademais, a alegação de vício de consentimento não se sustenta. O instrumento contratual é explícito e didático ao informar a natureza do produto. A própria formatação do documento foi pensada para evitar ambiguidades,
com a inserção de imagens coloridas de um cartão de crédito em suas páginas.

A clareza da contratação é ainda mais evidente na análise das cláusulas. Cito, por exemplo, o seguinte trecho do contrato (ID 13179102 - pág. 04), que não deixa margem para dúvidas:

Afirmo que contratei um Cartão de Crédito Consignado e fui informado que a realização de saque mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado ensejará a incidência de encargos bem como o valor do saque,
acrescido destes encargos, constará na minha próxima fatura do cartão. Sei também que a diferença entre o valor pago mediante consignação (desconto realizado diretamente na remuneração/benefício) e o total da fatura poderá ser pago por meio da minha fatura mensal, o que é recomendado pelo Banco PAN S.A. (“PAN”) já que, caso a fatura não seja integralmente paga até a data de vencimento, incidirão encargos sobre o valor devido, conforme previsto na fatura.(...).

Tal redação, em linguagem acessível, afasta qualquer alegação de erro ou engano.

Na hipótese dos autos, a requerente/recorrida nem sequer lavrou boletim de ocorrência, tampouco procedeu à restituição da quantia creditada em sua conta corrente em decorrência do aludido empréstimo.

Cumpre destacar que a modalidade contratada – cartão de crédito consignado – é regulada pelo Banco Central do Brasil, nos termos das Circulares nº 3.549/11 e nº 3.664/13, e possui previsão expressa de desconto diretamente em folha de pagamento, observando-se os limites da reserva de margem consignável (RMC).

A Instrução Normativa INSS nº 28/2008, em seu art. 3º, § 4º, autoriza expressamente a constituição da RMC mediante autorização escrita ou eletrônica do titular do benefício, o que também restou demonstrado no caso concreto.

Dessa forma, diante de um contrato claro, formalizado por meios idôneos, com prova do repasse do valor e ausência de impugnação específica das provas pela parte autora, não há vício que justifique a anulação do negócio jurídico ou a imposição de qualquer condenação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. A Sra. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de manutenção da sentença.

Em que pese a instituição financeira ter juntado cópia da
cédula de crédito bancário
, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias à Recorrida.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

In casu
, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que o consumidor tenha usufruído do serviço pactuado, tendo em vista os documentos dos autos comprovam que a Recorrida não realizou compras ou utilizou o plástico.

Importa destacar que a realização de saques complementares não depende da utilização do cartão de crédito consignado, podendo ser solicitado diretamente pelo consumidor perante a instituição financeira.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do Recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, razão pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do consumidor devem ser encerrados.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço e, portanto, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, fixado pelo juízo singular é razoável e proporcional para o caso.

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como, respeitosamente, voto.